Tribunal: TJDFT
Processo: 0704986-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXPEDIÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS E NÃO IMPUGNADOS. RETIFICAÇÃO E REDISCUSSÃO SOBRE OS ÍNDICES DE CORREÇÃO DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Se o precatório e a requisição de pequeno valor, expedidos para o pagamento da dívida fazendária, observaram estritamente os cálculos apresentados pelo próprio credor em sua petição inicial, os quais eram consentâneos com o título judicial, não cabe rediscutir os índices de atualização do débito.

2. Debater novamente os parâmetros de atualização do cálculo apresentado em sede de cumprimento de sentença, em conformidade com o decisum transitado em julgado, devidamente homologado, não impugnado pelas partes e com precatório expedido, resultaria em ofensa ao princípio da coisa julgada e à segurança jurídica, prolongando indefinidamente a discussão da matéria

3. Agravo de instrumento não provido.